Tribunal: TJES
Processo: 5018533-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018533-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERICA BARROS SOARES
RECORRIDO: JUSSARA ANDREA SCHLEICHER KLAUCK
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018533-70.2023.8.08.0048

RECORRENTE: HERICA BARROS SOARES

RECORRIDO: JUSSARA ANDREA SCHLEICHER KLAUCK

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CURSO DE BRONZEAMENTO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO REFERENTE AO QUE NÃO FOI PRESTADO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HERICA BARROS SOARES
em face de
JUSSARA ANDREA SCHLEICHER KLAUCK,
aduzindo a requerente que em 06/02/2023 contratou, junto à requerida, um curso de bronzeamento natural e a jato, no valor total de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Informa, basicamente, que o valor total do curso seria de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), sendo cobrada indevidamente a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), além disso, não foi oferecida atenção e cuidado durante as aulas. Busca, assim, a devolução integral do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 8155720), a requerida sustenta que ministrou o curso com total atenção e zelo, propondo à autora a devolução da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que não foi aceito.

A sentença (ID 8155746) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenado a ré à restituição do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação.

Por fim, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do inciso I, do art. 487

do CPC/15
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8155754), pretendendo a devolução integral do valor pago, além de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8155759), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito em si, a r. sentença foi brilhante. Conforme consta dos autos, não pairam dúvidas em relação à devolução do valor referente ao bronzeamento a jato, considerando que o mesmo não foi ministrado pela recorrida.

No tocante à falta de zelo da requerida durante o curso, o que demonstraria eventual falha na prestação dos serviços, não vejo como comprovado. Na audiência de instrução não ficou comprovado, em si, os fatos alegados pela autora (ID’s 8155740 e 8155741). Considerando que houve prestação, ainda que parcial, do curso contratado sem prova de falha específica no conteúdo ministrado, cabível apenas a restituição do que não foi passado à autora (R$ 500,00).

Em sequência, a mera falha na prestação de serviços, típico caso de inadimplemento contratual é simples aborrecimento. O descumprimento contratual parcial pela ré não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade da recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)